Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRAPRESTAÇÕES FINANCEIRAS. ADIMPLEMENTO EM ATRASO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sem prejuízo da possibilidade de exercício de eventual direito de regresso genérico ou de garantia imprópria, mediante o ajuizamento de ação autônoma, afigura-se inaplicável a hipótese de denunciação à lide encartada no art. 125, II, do Código de Ritos, caso inexista entre denunciante e pretenso litisdenunciado incumbência ressarcitória devidamente amparada em lei ou contrato.
2. Recurso não provido.